Tribunal: TJDFT
Processo: 0006041-70.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CONFUSÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA PESSOA FÍSICA ALIMENTANTE E A PESSOA JURÍDICA DE QUE INTEGRA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. A demonstração da incapacidade financeira de arcar com os alimentos no percentual fixado depende de prova acerca dos ganhos auferidos e das despesas eventuais e não eventuais, para viabilizar a conclusão referente à prestação arbitrada. A falta de comprovação da impossibilidade de arcar com os alimentos milita em desfavor do alimentante que a alega.
2. Os débitos da empresa, a considerar a confusão das operações financeiras da pessoa jurídica e da pessoa física, por si só, não autorizam a redução dos alimentos, por não haver qualquer indício de que foram assumidas em benefício do menor. Deveras, a obrigação alimentícia deve prevalecer sobre qualquer outra, por estar intimamente relacionada à sobrevivência e existência digna do alimentando.
3. O valor correspondente a um salário mínimo mensal em favor do alimentando se revela adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto, a não merecer reforma a r. sentença de origem.
4. Apelações conhecidas e não providas.